Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-37.2013.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REPETIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO.
I. Cobrança de comissão de corretagem realizada em conformidade com o contrato não justifica a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
III. Recurso conhecido e desprovido.